Tribunal: TJMT
Processo: 1059204-06.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE ARRUDA SALLES - CPF: 998.853.281-49 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1059204-06.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

14/04/2023

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

Recorrido(s):

CARLOS HENRIQUE ARRUDA SALLES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO MALHA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. SEM VOO ALTERNATIVO. TRANSPORTE EM OUTRA COMPANHIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPROVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
FIXADO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido CARLOS HENRIQUE ARRUDA SALLES postula reparação por danos morais, em razão de cancelamento de voo realizado pela empresa Recorrente, por impedimentos operacionais, de voo que seria realizado em 11 de janeiro de 2022, saindo de Aracajú às 02h25min com chegada em Cuiabá às 07h15min, bem como postula indenização por danos materiais decorrentes das despesas com aquisição de novas passagens em companhia aérea concorrente e a devolução dos pontos utilizados para a aquisição da passagem aérea do voo cancelado.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.
No caso, o cancelamento do voo ocorreu em razão de problemas operacionais, o que não constitui motivo de força maior e, consequentemente, não exclui a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso/cancelamento do voo, sendo situação inerente ao risco da própria atividade.

4.
Ademais, a Recorrente não realocou a Recorrida em outro voo, sendo necessária a realização de transporte por outra companhia aérea por parte do Recorrido, conforme se infere dos documentos anexados a inicial.

5
. Nesse sentido, entendo que os danos materiais estão comprovados nesses autos, essencialmente, em decorrência dos gastos com a aquisição de novas passagens, bem como a restituição dos pontos utilizados para a aquisição das passagens não utilizadas com a Recorrente.

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7.
Nesse caso entendo que os danos morais restaram comprovados, pois a empresa Recorrente não lhe forneceu qualquer voo alternativo com a finalidade de permitir o transporte aéreo e, forçou o Recorrido a realizar o transporte por empresa concorrente, o que demonstra a obrigação de indenizar a título de dano moral, eis que a situação vivenciada ultrapassa a seara do mero aborrecimento.

8.

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a Recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023